Tribunal: TJMT
Processo: 1026977-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026977-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICA PRISCILLA BRASIL - CPF: 027.114.923-03 (ADVOGADO), SOLANGE ALVES PEREIRA - CPF: 008.679.251-24 (EMBARGANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (EMBARGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (EMBARGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), OLAVO PASSOS PINTO COELHO NETO - CPF: 001.211.621-17 (ADVOGADO), FLAVIO PICCOLI NETO - CPF: 043.073.231-73 (ADVOGADO), TATIANE FERRAZ DE SOUSA DUTRA - CPF: 104.707.426-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Solange Alves Pereira contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1026977-58.2025.8.11.0000. O recurso buscava reformar decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos oriundos de empréstimos consignados e exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. A embargante alega omissão e contradição no julgado, invocando o art. 93, IX, da CF/1988, o art. 489, §1o, do CPC e o Tema 339 do STF, pleiteando a anulação do acórdão embargado e a concessão da medida de urgência inicialmente requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo analisado os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), a aplicação dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC (Lei do Superendividamento) e a jurisprudência da Câmara quanto à necessidade de realização da audiência de conciliação antes do exame da medida antecipatória.

Não se verifica a existência de omissão ou contradição, uma vez que todas as questões relevantes foram apreciadas no julgado, não havendo obrigatoriedade de o julgador enfrentar expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pela parte.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É válida a fundamentação do acórdão que analisa os requisitos legais da tutela de urgência e observa o rito específico previsto para casos de superendividamento.

O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos legais suscitados pela parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, e 1.022; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018

R E L A T Ó R I O

RED
1026977-58.2025.8.11.0000

SOLANGE ALVES PEREIRA
x
MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATÓRIO

Eminen
tes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SOLANGE ALVES PEREIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1026977-58.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados e exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, sustentando que a decisão não apresentou fundamentação adequada, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Invoca o Tema 339 do STF e o artigo 489, §1o do CPC, requerendo a anulação da decisão embargada, com o consequente provimento do recurso interposto e a concessão da tutela de urgência pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corr
igir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, a embargante alega omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Contudo, após análise detida dos autos, verifico que os vícios apontados não estão presentes na decisão embargada.

O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada, expondo de forma adequada as razões pelas quais entendeu pelo não provimento do recurso.

A decisão colegiada abordou especificamente os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC e o rito específico estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC para casos de superendividamento, bem como o entendimento consolidado da Câmara sobre a necessidade de aguardar a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes da apreciação de pedidos de tutela de urgência em ações fundadas na Lei do Superendividamento e, ainda, a ausência de elementos probatório
s que demonstrassem a ilegalidade dos contratos ou urgência excepcional que justificasse a mitigação do contraditório.

Transcrevo tr
echo do acórdão que evidencia a fundamentação adotada:

"Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que agora depende do cumprimento de rito específico na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021. (...) Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos. Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de
revisão e repactuação de dívidas."

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da cont
rovérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, aind
a, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito,
conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025